Tribunal: CARF
Processo: 10735.721343/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades de prestação de serviços enquadradas nas hipóteses previstas no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, destinada à Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As retenções de contribuições sociais efetuadas pelos tomadores de serviços podem ser consideradas no lançamento tributário contra a empresa prestadora, desde que haja o efetivo recolhimento ou a indicação em nota fiscal, bem como a correspondente declaração em GFIP pela pessoa jurídica interessada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721343/2014-84
ACÓRDÃO
2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VS BRASIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
2
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL.
EMPRESA
OPTANTE PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU
CONSERVAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que exerçam
atividades de prestação de serviços enquadradas nas hipóteses previstas
no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, estão obrigadas
ao recolhimento da Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, destinada
à Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As retenções de contribuições sociais efetuadas pelos tomadores de
serviços podem ser consideradas no lançamento tributário contra a
empresa prestadora, desde que haja o efetivo recolhimento ou a indicação
em nota fiscal, bem como a correspondente declaração em GFIP pela
pessoa jurídica interessada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Wilderson Botto (substituto integral), Thiago Álvares
Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no Acórdão no 15-
40.442 (fls. 625/645), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, excluindo do polo passivo a empresa Ambiental
Service Limpeza e Conservação Ltda e mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Reproduzo abaixo o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata os
fatos ocorridos até aquele momento.
Trata-se de Autos de Infração DEBCAD n° 51.061.903-7 e 51.061.904-5, lavrados
por ocasião do cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
07.1.03.00-2013-01537-0, por descumprimento de obrigação principal e referem-
se a créditos de contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, a cargo da empresa (patronal) e a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), no período de 01/2010 a 12/2011, inclusive 13°.
A ação fiscal junto ao sujeito passivo acima identificado, doravante VS Brasil, foi
iniciada em 23/10/2013, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal –TIPF,
autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 07.1.03.00-201301537-0.
Consta no relato fiscal as seguintes considerações, em síntese:
- que o contribuinte apresentou à fiscalização a contabilidade e as folhas de
pagamento, ambas em meio digital, relativas ao período de 01/2010 a 12/2011,
conforme Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aprovado pela
Instrução Normativa MPSSRP n.° 12, de 20 de junho de 2006.
- com a obtenção dos arquivos digitais da contabilidade e das folhas de
pagamento foi feita a respectiva análise e foram identificadas diversas rubricas e
contas referentes a pagamentos efetuados a segurados empregados e
contribuintes individuais.
- que realizou análise a partir das folhas de pagamento em meio papel e em meio
digital, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, das Guias da Previdência Social - GPS e
nos lançamentos na contabilidade, nos moldes do Manual Normativo de Arquivos
Digitais – MANAD.
- que os valores declarados pela empresa em GFIP antes do início do procedimento
fiscal foram totalmente deduzidas do crédito constituído ( considerando a última
GFIP entregue, por competência, antes do início do procedimento fiscal em
23/10/2013).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
4
- em relação ao lançamento no DEBCAD n° 51.061.903-7 (pagamentos a
empregados e contribuintes individuais), relatou que a partir das análise das
folhas de pagamento - FP (em meio papel e em meio magnético) e de recibos de
pagamentos a contribuintes individuais, confrontados com a documentação
pertinente devidamente lançada na contabilidade (MANAD CONTÁBIL), depois de
deduzidos os valores declarados em GFIP, antes do início do procedimento fiscal,
foram apuradas verbas remuneratórias (pagamentos a empregados e
contribuintes individuais) que foram consideradas pela fiscalização como base de
cálculo (salário-de-contribuição - SC) para fins de Previdência, ou seja, sobre as
quais incidem as contribuições sociais para fins de custeio da Seguridade Social,
haja vista que a empresa não apresentou esses valores à tributação
previdenciária.
- foram consideradas como bases de cálculo: os valores apurados em folhas de
pagamentos menos os valores declarados em GFIP referentes a pagamentos aos
segurados empregados e contribuintes individuais (Anexo I); os valores
contabilizados menos os valores apurados em folhas de pagamento referentes a
pagamentos aos segurados empregados e contribuintes individuais (Anexo II).
- em relação ao lançamento no DEBCAD n° 51.061.904-5 (glosa de retenção),
informou que a partir da análise das informações referentes às retenções
declaradas pela empresa em GFIP, dos valores contabilizados na conta n° 490 -
INSS Retido a Compensar e nas notas fiscais de serviços emitidas ficou
comprovado que nas competências de 07/2010, 05/2011,09/2011 a 12/2011 e
13/2011 foram compensados valores superiores aos créditos de retenção que a
empresa tinha direito.
- que a diferença entre os valores compensados na GFIP e os valores apurados na
contabilidade e nas notas fiscais de serviço emitidos pela empresa encontram-se
discriminadas no "Relatório de Lançamentos" - RL e no anexo III.
- ressaltou que esses valores acima mencionados encontram-se registrados na
contabilidade, nas contas abaixo relacionadas: n° 231 - Salários; 233 –Férias; 234 -
13o Salário; 236 - Gratificações; 238 - Rescisões; 253 - Manutenção e Conservação;
274 – Pro Labore; 302 - Serviços Prestados – PF; 385- Honorários; 367 - Salário
Família; 1167 – INSS Retido a Compensar; 942 - IRRF S/RPA;
- que os levantamentos dos créditos foram lançados quando: os valores das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e a
contribuintes individuais apurados em Folhas de Pagamento foram superiores aos
valores declarados em GFIP; ou quando os valores dessas referidas remunerações
apurados na contabilidade foram superiores aos valores apurados em Folhas de
pagamento; ou quando os mencionados valores declarados em GFIP foram
superiores aos valores apurados na contabilidade e nas notas fiscais de serviço
emitidas pela empresa.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
5
- sobre os salários-de-contribuição dos segurados empregados aplicou-se, por
competência, as alíquotas: 20% (parte da empresa); 1% (SAT/RAT) e 0,08263 %
(FAP), visando à apuração da contribuição previdenciária devida.
- sobre os salários-de-contribuição dos segurados contribuintes individuais
aplicou-se, por competência, a alíquota de 20 %.
- que na ação fiscal foi formalizado processo de "Representação Fiscal Para Fins
Penais", em desfavor da empresa VS Brasil (COMPROT 10735.721345/2014-73),
pois foram constatados fatos que, "em tese", configuram crimes contra a
Seguridade Social e contra a Ordem Tributária.
- ressaltou a Fiscalização que cópias de documentos apresentados pela empresa
foram anexados apenas à primeira via do auto, haja vista que a empresa já possui
os respectivos originais.
- que durante o procedimento fiscal, a fiscalização constatou que as empresas
abaixo constituíram "Grupo Econômico de fato", haja vista restar evidenciado que
as mesmas, no período do débito, encontravam-se sob a direção, controle ou
administração de pessoas que concatenaram seus esforços, a fim de
estabelecerem uma relação cujo intuito principal era a otimização dos resultados
de cada empresa:
SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda – CNPJ 00.987.137/0001-81;
Locanty Serviços Ltda ME - CNPJ 10.837.774/0001-25;
Locanty Comércio Serviços Ltda (hoje com nova razão social: Infornova
Ambiental Ltda) - CNPJ 02.182.621/0001-69;
Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda – CNPJ 17.400.898/000198;
Import - Service Serviços de Limpeza e Conservação Ltda – CNPJ
10.438.244/0001-04;
Minelimp Comércio e Serviços Ambientais Ltda - CNPJ 73.857.443/0001-77;
VS Brasil Seguração e Vigilância Ltda - CNPJ 06.141.118/0001-16.
- acrescentou que as mencionadas empresas possuíam interesse comum nos fatos
geradores (pagamentos a empregados e contribuintes individuais) que ensejaram
a lavratura dos autos de infração, cujo pagamento dos débitos apurados será
exigido das mesmas, sem benefício de ordem.
- que a constatação da formação de grupo econômico pelas citadas empresas tem
fulcro na união de seus esforços na busca de seus objetivos, união esta
caracterizada pelos seguintes elementos, entre outros: existência de sócio ou
sócios em comum (em determinado período); existência de pessoa que em
determinado período é sócia de uma das empresas acima citadas e em outro
período é empregada da mesma empresa ou de outra dessas empresas;
movimentar pessoas entre seus estabelecimentos no afã de atingir seus objetivos;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
6
utilização de uma mesma pessoa como contadora por mais de uma das empresas
citadas; empréstimos entre as empresas.
- que na contabilidade da empresa VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda (Livro
Diário, ano-base 2011) apurou-se na conta sintética "11551000000000005 -
Empréstimos a Terceiros" e na conta analítica "11510030000000006 - Locanty
Com. Serviços Ltda" lançamentos contábeis referentes a empréstimos à Locanty
Comércio e Serviços Ltda (anexo XXI).
- para fins de permitir o contraditório e ampla defesa, as empresas componentes
do grupo econômico acima mencionadas foram cientificadas sobre a lavratura dos
autos de infração.
Das Impugnações das empresas VS Brasil, Infornova Ambiental Ltda e Ambiental
Service Limpeza e Conservação Ltda:
Cientificadas do lançamento em 27/06/2014 as interessadas acima manifestaram-
se em 11/07/2014, 23/07/2014 e 24/07/2014, (fls. 347/476, 484/488 e 501/513),
trazendo as alegações a seguir reproduzidas em síntese:
- Preliminar de nulidade. Cerceamento de direito defesa:
Aduz a VS Brasil, que a Fiscalização não concedeu oportunidade à contribuinte de
prestar os esclarecimentos, como o Regulamento do Imposto de Renda determina.
A contribuinte estaria, durante o período fiscalizado, submetida ao regime
tributário do Simples Nacional (conforme termo de opção, com período inicial -
julho de 2007 e final - dezembro de 2011). Não teria sido analisada a declaração
simplificada da empresa (DASN), mas apenas a GFIP.
- Preliminar de nulidade. Cerceamento de direito defesa:
Suscita a VS Brasil, que a documentação contábil-fiscal, pertinente ao período,
objeto de fiscalização, estaria à época da apresentação da defesa em poder do
Auditor-Fiscal da Receita Federal Sérgio de Oliveira Ferreira de Menezes, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n 07.1.03.00-2013-01536-1, da
Divisão de Fiscalização - DIFIS, o que, notadamente, impediria o exercício regular
dos seus direitos de defesa.
Aponta decisão do CARF nesse sentido, cuja ementa menciona que “Não estando
suficientemente comprovada nos autos a devolução dos livros e dos documentos
utilizados nos procedimentos de fiscalização dos contribuintes, é cabível a
consideração da preliminar de cerceamento do direito de defesa”.
- Regime de Tributação do Simples:
Suscita que o princípio da verdade material deve ser de incidência obrigatória. A
contribuinte VS Brasil, supostamente submetida ao regime tributário Simples
Nacional, não teria sido fiscalizada sob os critérios legais abalizadores do seu
comportamento contábil-fiscal, e sim, ao alvedrio do Órgão Exator, que impôs as
suas próprias conclusões equivocadas.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
7
Ressalta a existência de tratamento favorecido às empresas brasileiras de capital
nacional de pequeno porte. Entende que deveria ser fiscalizada sob os critérios da
Lei Complementar número 123/2006.
Alega a inexistência de tributo a recolher, visto que a diferença apurada pelo Fisco
não se justificaria, pelo contrário, há crédito da VS Brasil que deve ser objeto de
compensação, considerando, ainda, que as retenções dos 11% (onze por cento)
não foram sequer examinadas no curso da fiscalização.
- Grupo Econômico:
Aduz a Infornova Ambiental Ltda, doravante Infornova, que o lançamento fiscal foi
direcionado somente em relação à VS Brasil, sem a participação da Impugnante,
estranha às atividades empreendidas, eis que fora contratada durante
determinado período para prestar serviços regulares de vigilância e segurança,
imprescindíveis para dar o suporte necessário ao modelo contratual à época.
Faz as seguintes observações a Infornova:
- que de acordo com as normas reguladoras da matéria, há grupo econômico
quando existir controle, administração ou direção entre as sociedades envolvidas.
E não há quando esses requisitos não se revelarem presentes. Aponta a doutrina
de Fábio Ulhôa Coelho para explicar o que são grupos de sociedade, onde este
ensina que: "Os grupos de fato se estabelecem entre sociedades coligadas ou
entre controladora e controlada. Coligadas são aquelas em que uma tem
influência significativa sobre a outra, sem, contudo, controlá-la. Já controladora é
aquela que detêm o poder de controle de outra companhia".
- assim, é necessário para caracterizar o Grupo Econômico de Fato que (i) uma das
sociedades tenha influência significativa na outra, sem controlá-la (coligada), ou
(ii) uma das empresas seja titular de direitos de sócio sobre as outras que lhe
assegure, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais, em
especial o de eleger a maioria dos administradores (art. 116, 'a'), hipótese em que
será considerada sociedade controladora.
- se não for constatada qualquer uma das hipóteses acima destacadas, não há
como conceber ou presumir que duas empresas sejam coligadas. O que pretendeu
o Fiscal ao presumir Grupo Econômico de Fato foi a de vincular empresas ao
lançamento fiscal, mas sem qualquer critério objetivo, visto que o fato de o
contador ser o mesmo, durante determinado período, bem como contratação
específica de prestação de serviços, não são suficientes a retratar cenário de
vínculo societário, com reflexos tributários, trabalhistas e previdenciários.
- aponta jurisprudência do TRF.
Acrescenta a Infornova que inexiste hipótese de verdadeira responsabilidade
tributária, nos termos dos artigos 134, VII e 135, III do CTN ou, ainda, de
responsabilidade solidária em virtude da existência de grupo econômico, em
consonância com o artigo 124, I do CTN. Ademais, além da evidente falta de
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
8
comprovação da existência da responsabilidade solidária, o Auditor-Fiscal também
não aludiu a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que,
reforça a arbitrariedade do ato perpetrado, que, com certeza, será objeto de
decisão administrativa favorável à Impugnante, por ser teratológico.
Aduz a Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda, doravante Ambiental, que
não ficou claro qual seria o interesse comum que daria ensejo a que a empresa
faça parte de um "grupo econômico de fato", integrado com a VS BRASIL
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, eis que tal objeto teria sido tratado de forma
inespecífica.
A Ambiental articula as seguintes considerações:
- que há dois objetos distintos a serem tratados na impugnação:
- o primeiro objeto seria a AMBIENTAL, integrar junto com a empresa VS BRASIL,
um " grupo econômico de fato", haja vista possuírem " interesse comum", nos
fatos geradores que balizaram os autos de infração emitidos contra a VS BRASIL.
- o segundo objeto seria o fato da AMBIENTAL ter sido incluída entre os possíveis
participantes de um grupo econômico de fato, por ter entre os seus empregados a
Sra Iralúcia Pereira Mendes, pelo período de 11 dias, compreendido entre
29/08/2013 e 08/09/2014, quando a mesma seria sócia da empresa SCMM
Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.
- quanto ao primeiro objeto (a AMBIENTAL, integrar junto com a empresa VS
BRASIL, um " grupo econômico de fato", haja vista possuírem " interesse comum),
aduz que as competências dos lançamentos do débito perante a empresa VS
BRASIL foram de 01/2010 a 12/2011 e a empresa Ambiental somente foi inscrita
no CNPJ em 14 de janeiro de 2013. Questiona a Ambiental como poderia ter ela
interesse comum e ainda ter ingerência nos fatos geradores anteriores a sua
existência legal.
- entende que, considerando que a atribuição de responsabilidade atribuída a
empresa está condicionada à participação conjunta das empresas na situação
configuradora do fato gerador da aludida contribuição previdenciária, resta
evidente que há total dissonância quando uma empresa que sequer existe, venha
a ser "condenada" ao pagamento que é originado de uma outra empresa em fato
gerador pretérito a sua própria existência. Aponta julgados nesse sentido.
- ressalta ainda que não há nestes autos qualquer prova de controle financeiro,
administrativo ou econômico de uma empresa sobre a outra, bem como a
inexistência de coordenação entre as mesmas.
- informa que sob nenhuma égide as empresas citadas exercem atividades
idênticas ou estão sob uma mesma unidade gerencial e patrimonial, além de
terem sede e gerências diferentes.
- aduz que só resta que seja afastada essa responsabilidade sobre débitos de
empresas com as quais a Ambiental não tem nenhuma ligação de qualquer
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
9
natureza, sendo certo que há um ferimento ao princípio da legalidade e
anterioridade quando há esta equivocada atribuição.
- quanto ao segundo objeto (o fato da AMBIENTAL ter sido incluída entre os
possíveis participantes de um grupo econômico de fato, por ter entre os seus
empregados a Sra. Iralúcia Pereira Mendes), informa que houve um erro material,
e que a funcionária DAYSE THEREZINHA ALMEIDA DE SOUZA, era quem
efetivamente estava registrada na empresa, ficando por conseguinte afastada a
pretensa ligação da Sra. Iralúcia Pereira Mendes, com a Ambiental, na qualidade
de empregada, o que também afasta a formação do "grupo econômico de fato".
- explica que ao apresentar o CNIS da empregada DAYSE THEREZINHA ALMEIDA
DE SOUZA houve um erro material e apresentou-se equivocadamente o numero do
PIS da referida Sra. Iralúcia Pereira Mendes, com quem a empresa AMBIENTAL
não mantém qualquer tipo de relação, de qualquer natureza.
- acrescenta que houve a retificação do CNIS, para fazer constar o correto numero
PIS, que é daquela que foi a empregada da empresa, e que trabalhou realmente
no período 29/08/2013 e 08/09/2014, no Rio Centro - NA BIENAL DO LIVRO -
exercendo a função de ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS, a Sra. DAYSE
THEREZINHA ALMEIDA DE SOUZA.
- observa, para que não reste qualquer dúvida, que não há sócios, idênticos,
endereço, nenhum contrato firmado pela empresa AMBIENTAL que foi de
qualquer forma sucedido por qualquer das empresas citadas como integrantes do
indigitado "grupo econômico de fato", ou mesmo que a Ambiental tenha sucedido
qualquer delas em qualquer negócio.
- aduz que também não há provas de confusão patrimonial, abuso de
personalidade jurídica ou fraude que justifique a inclusão da empresa Ambiental
na referida sociedade de fato. Um erro material, já corrigido não pode ter o
condão de expandir-se a chegar a conclusão absolutamente equivocada da
participação da empresa ambiental em conjunto com a empresa VS BRASIL nos
débitos exclusivamente decorrentes da atividade daquela empresa.
- apresenta documentos da empresa que comprovariam tudo que foi nela
deduzido
Suscita a VS Brasil que a única alusão ao grupo é o fato de o contador ser o
mesmo. Quanto à relação comercial com a Locanty Comércio e Serviços Ltda., sob
o CNPJ 10.837.774/0001-25, refletiu a celebração de Contrato de Prestação de
Serviços, sob cujo tratamento contábil-fiscal decorreu de equívoco do profissional
de contabilidade à época.
Destacou a VS Brasil que o conceito de Grupo Econômico, na pretensão fiscal, é
vago, sem conteúdo, fruto de sofisma, conquanto analisadas a lei, doutrina e
jurisprudência sob o seguinte conceito preliminar: Grupo Econômico um conjunto
de empresas que, ligadas por vínculo de coordenação ou subordinação, atuam em
sincronia com o intuito de lograr maior eficiência em sua atividade.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
10
Entende a VS Brasil que na dicção do art. 494, da Instrução Normativa RFB
número 971, de 13 de novembro de 2009: "Caracteriza-se grupo econômico
quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica", o que, no caso sob censura, não foi
compreendido, elencando o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pessoas
estranhas à atividade empreendida pela Contribuinte, ora Impugnante.
Aponta Jurisprudência do STJ, que admite que existe responsabilidade tributária
solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando
o mero interesse econômico na consecução de referida situação.
Pedidos:
- determinar a produção de prova pericial contábil, sobretudo pelo tópico
preliminar invocado de cerceamento de defesa, visto que a documentação
contábil-fiscal que reflete o tema sob censura, encontra-se sob a guarda do
Auditor-Fiscal da Receita Federal ante o MPF número 07.1.03.00-2013-01536-1,
na Divisão de Fiscalização - DIFIS, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro II - DRF/RJO, de exame de tributos federais, cujos quesitos e indicação
de Perito LUIZ FREITAS BORGES, Contador, inscrito no CRC/RJ sob o n° 047.180-
O/5 e com CPF n9 530.378.397-91, com endereço profissional à Rua Leandro
Martins, 10 Sala 802 - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20.080-070, estão abaixo
declinados:
I. Se o tratamento contábil-fiscal adotado pela VS Brasil no período objeto do
lançamento ex-oficio, analisados os Livros Contábeis-Fiscais decorrentes, está
compatível com a Lei Complementar 123/2006, considerando que a limitação de
receita bruta combinada à atividade empreendida (vigilância e segurança) refletiu
o recolhimento regular das contribuições previdenciárias correspondentes.
II. Se ocorreram retenções relativas às contribuições previdenciárias à alíquota de
11% (onze por cento) pelas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Impugnante no
período objeto do lançamento ex-oficio; e, caso tenha ocorrido, qual o montante
integral corrigido pelos índices permitidos à espécie até a data de elaboração do
eventual laudo técnico;
III. No caso de resposta afirmativa ao item precedente, queira o “Expert” destacar
na hipótese a observância legal que disciplina a restituição e/ou compensação dos
valores objeto de retenção, respeitados os princípios da legalidade e da
capacidade contributiva;
IV. Informar tudo o mais que seja pertinente ao deslinde da matéria, sobretudo no
que se refere ao tratamento contábil-fiscal praticado pela Impugnante no período
objeto de fiscalização e autuação, considerando, ainda, como norma legal a
apoiar a Perícia, art. 425, do Código de Processo Civil, a permitir a apresentação
de quesitos suplementares no curso da diligência.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
11
E, ao final, considerando as preliminares invocadas, bem como no Mérito, espera,
respeitosamente, que seja julgado improcedente a exigência fiscal, anulando-a,
quer seja pelo evidente cerceamento de defesa, ante a ausência da documentação
contábil-fiscal em poder da Impugnante, quer pelo regular recolhimento das
contribuições previdenciárias no período objeto do lançamento ex-oficio, bem
como afastar a hipótese de grupo econômico de fato, pelas razões declinadas,
refletindo, assim, o Direito e aplicando Justiça!
- Suscita a Infornova que a afaste do Grupo Econômico de Fato, pois a fiscalização
não teria apontado os elementos fáticos e de direito para justificar a sua inclusão
no polo passivo, sobretudo, pelo fato de não ter participado do curso da
Fiscalização, e nem poder questionar o mérito do referido lançamento.
Aponta decisão da DRJ em Campinas.
- Postula a Ambiental que seja excluída do polo passivo solidário do procedimento
administrativo, em razão da inexistência da empresa, ao tempo do fato gerador,
assim como por erro material na informação do CNIS, prontamente corrigido,
incluindo numero de PIS de pessoa estranha a empresa, em lugar de empregada
que realmente trabalhou para empresa.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), julgou
procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar 123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou
conservação não fica dispensada do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme prevê o art. 22, incisos I ,II e III da Lei n.° 8.212, de 1991.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
12
São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei,
consoante o art. 124, II do CTN.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n.° 8.212, de 1991,
de acordo com o seu art. 30, inciso IX.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não cabe atribuição de responsabilidade solidária pela ocorrência de fatos
geradores anteriores à criação da empresa, que deve ser retirada do pólo passivo
do processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER-SE EFICAZMENTE EM
FACE DE NÃO DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Alegações genéricas de que não teria sido devolvida a documentação apresentada
durante o procedimento fiscal, sem qualquer comprovação, não caracteriza
cerceamento de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório.
Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do
julgador, tal pretensão não pode ser acatada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A decisão de primeira instância excluiu do polo passivo a empresa Ambiental
Service Limpeza e Conservação Ltda, mantendo integralmente o crédito tributário exigido quanto
aos demais solidários.
A empresa VS Brasil foi cientificada da decisão em 13/04/2017 (A.R. de fl. 655),
tendo apresentado, em 10/05/2017, o Recurso Voluntário de fls. 673/689, no qual alega o
seguinte, em breve síntese:
Preliminar:
- A matéria sob discussão é, inequivocamente, de fato, e não de direito. Nesse
contexto, é direito inafastável do contribuinte a produção das provas que possam demonstrar a
certeza de seus argumentos.
- A negativa dos julgadores de realização da prova pericial acarreta insuperável
cerceamento a seu direito de defesa. É, então, nulo o julgamento, conforme previsto pelo art. 59,
II, do Decreto 70.235/72.
Responsabilidade tributária dos tomadores de serviço:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
13
- Arguiu, em sua impugnação, que não fora considerado pela autoridade autuante a
retenção dos 11% realizada pelos contratantes.
- A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo a União atribuído ao tomador
de serviços a responsabilidade tributária pela retenção e pagamento de contribuição
previdenciária equivalente a 11% do valor dos serviços prestados, deveria a autoridade autuante –
como deve agora esse egrégio conselho – considerar esse valor como efetivamente recolhido. Não
tem a Receita Federal o direito de responsabilizar a autuada, outrora substituída, pelo
inadimplemento dos substitutos.
- Caso não entenda pela nulidade do lançamento, deverá esse conselho, ao menos,
baixar o processo em diligência, de forma que os créditos em questão sejam considerados na
determinação do tributo devido.
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal
- Para além dos serviços de segurança e vigilância prestados, a Recorrente prestava
também – como se comprova, inclusive, com a previsão em seu cadastro CNPJ, juntado no anexo
G – serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. Como tais serviços não se
enquadram na previsão do art. 18, §5-C da Lei Complementar no 123/06, devem ser enquadrados
no anexo III da LC 123/06, em atenção ao art. 18, §5-F dessa mesma lei.
- Ainda que se assumisse, então, a existência de contribuição social inadimplida,
caberia à autoridade administrativa autuante ter analisado, um a um, os contratos celebrados pela
Recorrente, de modo a identificar quais foram os serviços efetivamente prestados no âmbito de
cada contratação. Separar-se-ia, assim, o tributo que deveria ter sido recolhido no âmbito do
Simples Nacional – objeto de autuação própria – daquele de fato devido na forma dos
contribuintes não optantes por esse regime.
- A autoridade administrativa simplesmente presumiu que todas os serviços
prestados pelo contribuinte haviam sido de segurança e vigilância.
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, o
cancelamento dos autos de infração. Caso não entenda pela nulidade do lançamento, pleiteia que
esse conselho, ao menos, baixe o processo em diligência, de forma que os créditos em questão
sejam considerados.
Tendo sido verificado por este Relator que não constava dos autos a comprovação
da ciência da decisão de primeira instância dos sujeitos passivos solidários Locanty Comércio
Serviços Ltda - nova razão social: Infornova Ambiental Ltda – (CNPJ 02.182.621/0001-69) e
Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ 17.400.898/0001-98), embora eles tivessem
apresentado Impugnações tempestivas, as quais foram analisadas pela DRJ em Salvador (BA), foi
feito despacho encaminhando os autos à unidade de origem para saneamento do processo. As
demais responsáveis solidárias não apresentaram impugnação, de modo que não se instaurou o
litígio administrativo para elas.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
14
Em virtude de as intimações enviadas pela unidade de origem pelos correios terem
sido improfícuas (fls. 704 e 705), os sujeitos passivos solidários Locanty Comércio Serviços Ltda -
nova razão social: Infornova Ambiental Ltda – e Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda
foram cientificados da decisão da DRJ por meio de edital eletrônico (fls. 706 e 707).
Não houve manifestação por parte dos responsáveis solidários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Consoante relatado, verifica-se que apenas a empresa VS Brasil Segurança e
Vigilância Ltda. apresentou recurso voluntário. As demais responsáveis solidárias, apesar de
intimadas da decisão da DRJ, não se manifestaram.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINAR
Aduz a Recorrente que a matéria sob discussão é, inequivocamente, de fato, e não
de direito sendo direito inafastável do contribuinte a produção das provas que possam
demonstrar a certeza de seus argumentos.
Sustenta que a negativa dos julgadores de realização da prova pericial acarreta
insuperável cerceamento a seu direito de defesa.
Desse modo, defende a nulidade do julgamento, conforme previsto pelo art. 59, II,
do Decreto 70.235/72.
Em sua Impugnação, a Contribuinte requereu a produção de prova pericial contábil,
sobretudo pelo tópico preliminar invocado de cerceamento de defesa, alegando que a
documentação contábil-fiscal se encontrava sob a guarda do Auditor-Fiscal da Receita Federal.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
15
A DRJ negou a realização da prova pericial sob o argumento de que somente seria
indispensável se o fato a ser provado necessitasse de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Afastou também, a DRJ, as alegações da Contribuinte sobre a posse da
documentação contábil e fiscal pelo Auditor-Fiscal, conforme abaixo:
Alegações genéricas de que não teria sido devolvida a documentação apresentada
durante o procedimento fiscal, sem comprovação efetiva, não caracteriza
cerceamento de defesa.
Ademais, como visto, relatou a Fiscalização que o contribuinte lhe apresentou a
contabilidade em meio digital, relativa ao período de 01/2010 a 12/2011,
conforme Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aprovado pela
Instrução Normativa MPS-SRP n.° 12, de 20 de junho de 2006.
Consta ainda no relato fiscal que com a obtenção dos arquivos digitais da
contabilidade conforme o MANAD, foi feita a respectiva análise e foram
identificadas diversas rubricas e contas referentes a pagamentos efetuados a
segurados empregados e contribuintes individuais sem o respectivo recolhimento
que foram lançados, assim como compensações realizadas de forma indevida que
foram glosadas.
Ou seja, como os lançamentos foram realizados a partir dos arquivos digitais,
gerados no formato MANAD fornecidos pelo próprio contribuinte, entendo que
seu direito de defesa permaneceu preservado já que as fontes de informações
digitais continuaram em sua detenção.
Vê-se, portanto, que o indeferimento da prova pericial, no julgamento de primeira
instância, se deu de forma bem fundamentada, sendo incabível a alegação de cerceamento de
defesa. Assim, deve ser aplicada a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Responsabilidade tributária dos tomadores de serviço:
Segundo a Recorrente, não fora considerado pela autoridade autuante a retenção
dos 11% realizada pelos contratantes.
Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo a União atribuído
ao tomador de serviços a responsabilidade tributária pela retenção e pagamento de contribuição
previdenciária equivalente a 11% do valor dos serviços prestados, deveria a autoridade autuante –
como deve agora esse egrégio conselho – considerar esse valor como efetivamente recolhido.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
16
Aduz que não tem a Receita Federal o direito de responsabilizar a autuada, outrora substituída,
pelo inadimplemento dos substitutos.
Não tem razão a Recorrente.
A Fiscalização, a partir da análise das informações referentes às retenções
declaradas pela empresa em GFIP, dos valores contabilizados na conta n° 490 – “INSS Retido a
Compensar” e nas notas fiscais de serviços emitidas, constatou que, nas competências de
07/2010, 05/2011,09/2011 a 12/2011 e 13/2011, foram compensados valores superiores aos
créditos de retenção que a empresa tinha direito.
Por sua vez, em sua Impugnação, a Contribuinte fez apenas alegações genéricas,
não tendo apresentado provas da existência dos créditos pleiteados.
Em seu recurso voluntário, ela sustenta que a responsabilidade deve recair sobre os
substitutos tributários, ou seja, sobre os tomadores de serviço. Porém, aqui, não se está tratando
do recolhimento dos tributos retidos, mas sim da possibilidade de creditamento, por parte da
autuada, dos valores supostamente retidos pelas fontes pagadoras.
Conforme a autoridade fiscal constatou, a Contribuinte compensou valores
superiores aos comprovadamente retidos, não logrando comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, as suas alegações. Dessa forma, não há reparo a fazer no lançamento fiscal.
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal
Informa a Recorrente que, para além dos serviços de segurança e vigilância
prestados, prestava também – como se comprova, inclusive, com a previsão em seu cadastro
CNPJ, juntado no anexo G – serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Sustenta que, como tais serviços não se enquadram na previsão do art. 18, §5-C da Lei
Complementar no 123/06, eles devem ser enquadrados no anexo III da LC 123/06, em atenção ao
art. 18, §5-F dessa mesma lei.
Defende que, ainda que se assumisse a existência de contribuição social
inadimplida, caberia à autoridade autuante ter analisado, um a um, os contratos celebrados, de
modo a identificar quais foram os serviços efetivamente prestados no âmbito de cada
contratação. Assim, se separaria o tributo que deveria ter sido recolhido no âmbito do Simples
Nacional – objeto de autuação própria – daquele de fato devido na forma dos contribuintes não
optantes por esse regime.
Argui que a autoridade administrativa simplesmente presumiu que todas os
serviços prestados pelo contribuinte haviam sido de segurança e vigilância.
Pois bem.
É de se evidenciar que, por meio do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
de primeira instância, provocando o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau,
visando à sua reforma total ou parcial. A finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
17
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau.
No caso presente, a Recorrente apresenta argumento inovador, que não foi trazido
em sede de Impugnação e por esta razão, não deve ser conhecido, em razão da preclusão. A
Impugnação instaura a lide administrativa e deve conter, nos termos do art. 16 do Decreto no.
70.235/72, todos os argumentos e documentos comprobatórios sob pena de preclusão. Conforme
art. 17 do Decreto no. 70.235/72: “Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Portanto, não se admite, em grau de recurso, a modificação da decisão de primeiro
grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto da defesa e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na instância a quo.
Dessa forma, não conheço dessa parte do recurso, por preclusão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
Requer a Recorrente que, caso não entenda pela nulidade do lançamento, deverá
esse conselho, ao menos, baixar o processo em diligência, de forma que os créditos em questão
sejam considerados.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Indefiro, portanto, o pedido de diligências.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do recurso, por preclusão, e, na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721343/2014-84
18
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 730
DF CARF MF
Original